Tribunal: STF
Processo: AI 732042
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   DESERÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST
   PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE
   SUA ALÇADA.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a
   interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição ocorreria de
   forma indireta.
2.      Compete ao TST a análise dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos de sua alçada.
3.      Reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.